Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722193-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DA FONSECA BARBOSA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDVALDO DA FONSECA BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores (processo no 0706854-10.2022.8.07.0007), ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando a suspensão de descontos das 84 parcelas, nos valores de R$ 122,40 e R$ 122,72 (ID 122100518 – dos autos da origem): “Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a probabilidade do direito não restou demonstrada. Normalmente, a contração de empréstimo consignado em folha de pagamento demanda prévia formalização de contrato escrito. Cuida-se de requisito legal. A alegação do requerente de que foi vítima de fraude demanda prévio contraditório para ser valorada, não sendo lídimo o apreço judicial que se baseia apenas nas alegações unilaterais do requerente. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intime-se. Defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento, relativos a suposto empréstimo consignado tomado junto à instituição bancária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada. Sustenta, em síntese, que se faz necessária a reforma da decisão combatida, pois se trata de contrato de empréstimo fruto de fraude, não solicitado por ele. Diz estar sendo acometido por descontos não solicitados e de difícil suporte, uma vez que sua aposentadoria é a única fonte de renda para subsistência de sua família. Alega que a tutela de urgência requerida pode ser revogada, voltando com os descontos, o que não traria prejuízo à instituição agravada. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte requerente pede: a) em tutela de urgência a suspensão dos descontos das 84 parcelas, nos valores de R$ 122,40 e R$ 122,72, sob pena de multa a ser estipulada pelo Juízo; b) no mérito, a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, no tocante aos supostos empréstimos consignados no total de R$ 20.590,08; c) a condenação do banco na restituição do valor de R$ 1.225,60, referente às parcelas descontadas de sua aposentadoria; d) a condenação da ré no pagamento de R$ 1.225,60, a título de repetição de indébito; e) a condenação da requerida no pagamento de R$ 26.000,00, relativo a danos morais; e f) a confirmação da medida liminar para determinar a suspensão dos descontos das 84 parcelas, nos valores de R$ 122,72 e R$ 122,40. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a continuação dos descontos realizados na aposentadoria do autor e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 06 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator